Tribunal: TJMT
Processo: 1026815-76.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1026815-76.2021.8.11.0041
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:
[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS TOMAIN - CPF: 441.945.286-20 (APELADO), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), EDVALDO BELISARIO DOS SANTOS - CPF: 067.651.301-87 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA SRA DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

APELAÇÃO

—
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO

— NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL —
ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 —
OBSERVÂNCIA
.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar
processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso

contra a sentença
(Id.
145663782
)
proferida em

ação anulatória de auto de infração da Sema/MT c/c pedido liminar
proposta por
Rubens Tomain
.

Assegura que a prescrição da pretensão punitiva não se confunde com a hipótese de prescrição ocorrida no curso do processo administrativo, visto que aquela se refere ao prazo para a Administração apurar a infração ambiental.

Assevera que não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, “
já que a prática da infração se deu no ano de 2009, conforme informações constantes do Relatório Técnico n. 573/SUF/CFFUC/SEMA/2009, e o auto de infração foi lavrado em 01/09/2009
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Rubens Tomain (Id. 145663791).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 147149657), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (RELATOR):

Eis, no essencial, o teor da sentença:

[...]
No entanto, entre a data da ciência do processo administrativo – 21.08.2012 (Id. 61679572 - Pág. 15) – e a data em que o Processo Administrativo n. 659897/2009 foi finalizado – 18.12.2018 (Id. 61679572 - Pág. 27) verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º).

1. Dispositivo.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

1.1. Julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 120987 de 01.09.2009, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 659897/2009, bem como da CDA 20192765269, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

1.2. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

1.3. Em obediência ao julgamento do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 19.231,19 (dezenove mil, duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1076 – Superior Tribunal de Justiça).

1.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

1.5. Comunique-se o i. Relator do RAI n. 1019983-53.2021.8.11.0000, Desembargador Luiz Carlos da Costa, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

1.6. Deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição, uma vez que o valor atribuído à causa não excede a 500 (quinhentos) salários-mínimos, nos termos do artigo 496, §3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

1.7. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo.

1.8. P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito [...]. (Id. 145663782 – fls. 16/17).

No auto de infração nº
120987,
lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso em
1º de setembro de 2009
, constata-se que a autuação decorreu do seguinte motivo:
fazer uso de fogo em área agropastoril quantificada
em cento e noventa hectares trinta e um ares e dezenove centiares (192,3119 ha)
sem autorização do órgão ambiental competente

(Id. 145663750 – fls. 2).

Está no auto de inspeção nº 133713, datado de 1º de setembro de 2009: “
No dia 26 de agosto de 2009, estivemos na propriedade acima descrita, para constatar queimada detectada por imagem de satélite fornecida pelo INPE
[Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais],
onde constatamos que houve a queima de duas áreas
[...]
de pastagem recente
” (Id. 145663750 – fls. 50).

O processo administrativo ambiental nº 659897 foi instaurado em 14 de setembro de 2009 (Id.
145663750 – fls. 1).

A notificação do apelado ocorreu pelo correio na data de 21 de agosto de 2012 (aviso de recebimento, Id. 14566375 – fls. 15).

É de se anotar que, nada obstante a alegação de que
a
notificação no processo administrativo não seria válida em razão do recebimento por terceiros,
o artigo 96, § 1º, III, do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008 e o artigo 121, § 1º, III, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 38, de 21 de novembro de 1995, não exige que a correspondência seja entregue ao seu destinatário, basta que o seja no endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa.

No
auto de infração impugnado (nº 120987),
registra o seguinte endereço para correspondência: “
Avenida Antônio Paula da Costa, nº 159, ap 601, Município de Barra do Garças
,
CEP: 78.6000-000
” (
Id.
145663750 – fls. 2
).

No aviso de recebimento (
Id. 145663750 – fls. 15
), consta que a correspondência enviada ao apelado para notificá-lo acerca do auto de infração
e inspeção
, foi recebida por
Renata Alves
, na data de 18 de agosto de 2008, enquanto a notificação da decisão administrativa foi recebida por
Ana Lucia dos Santos
, na data de 31 de agosto de 2018 (Id.
145663750 – fls. 22
), ambas encaminhadas para o mesmo endereço constante no
auto de infração nº 120987 (Id.
145663750 – fls. 2
)
.

Além disso, não há qualquer prova nos autos de que o endereço retromencionado não pertence ou nunca pertenceu ao apelado.

Por outro lado, em consulta ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 07.234.861/0001-83, da empresa R Tomain & Cia Ltda., em que o apelado figurava como

Sócio-Administrador, consta o mesmo endereço indicado no auto de infração, “
Avenida Antônio Paulo da Costa Bilego, 112, Centro, Barra do Garças,
78.6000-000
” (Disponível em:
; e

. Acesso em 19 de janeiro de 2023).

Logo, valida é a notificação do apelado ocorrida pelo correio na data de 21 de agosto de 2012 (aviso de recebimento, Id. 14566375 – fls. 15), bem como a notificação recebida (aviso de recebimento, Id.
145663750 – fls. 22)
acerca da decisão administrativa prolatada em
3 de maio de 2018,
que homologou o auto de infração nº 1200987 e, por conseguinte, aplicou a penalidade de multa no valor de R$ 192.311,90: cento e noventa e dois mil trezentos e onze reais e noventa centavos (Id. 145663750 – fls. 19/20).

No caso, o Juízo de Primeiro Grau entendeu que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo, nos termos
dos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, que assim, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

[...]

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Entretanto,
o
artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, de modo que
o prazo de prescrição no curso do processo administrativo é o estabelecido no parágrafo 2º cumulado com o artigo 20.

Ademais, a questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição
de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.º 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.º 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5.
O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.º 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Dessa forma, não há que falar em prescrição da pretensão punitiva fundada nos artigos 19, cabeça, e 20, I e III, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, visto que a infração foi constatada em
26 de agosto de 2009 (
auto de inspeção nº 133713, Id. 145663750 – fls. 50
) e o auto
de infração lavrado na data de 1º de setembro de 2009
.
Logo, não transcorreu o prazo de cinco (5) anos para apuração do fato.

Assim, não se apresenta admissível, segundo penso, extinguir a multa por infração ambiental em razão da alegada prescrição da pretensão punitiva
no curso do processo administrativo.

Também deve ser afastada a prescrição intercorrente prevista no artigo 19, § 2º, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

É certo que, o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, reproduziu a redação dos artigos 21 e 22 do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.686, de 10 de dezembro de 2008, que dispõe sobre os prazos de prescrição aplicáveis aos processos administrativos para apuração de infração ambiental na esfera federal.

No entanto, o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, tão somente regulamentou as disposições da Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, a qual
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
.

§ 2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

[...]

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza tributária. [sem negrito no original]

De resultado, é a Lei Nacional nº 9.873, de 23 de novembro de 1999,
não
o Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que estabeleceu o prazo de prescrição no curso do processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, cuja aplicação se limita à esfera federal, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso repetitivo, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado.

[...] I - A matéria deduzida no presente recurso especial, qual seja, a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, se amolda àquela tratada no REsp n. 1.115.078/RS, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Castro Meira, e vinculado aos Temas n. 324 a 331.

II - Na ocasião, firmou-se a tese de não aplicação da Lei n. 9.873/1999 aos processos administrativos punitivos estaduais e municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício de poder de polícia. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1703211/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de setembro de 2018).

Já o Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a pretexto de regulamentar a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) em relação aos
atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais
, nada obstante desprovido de força para inovar a ordem jurídica, previu hipótese de prescrição inexistente no ato normativo primário.

De fato, o referido decreto extrapolou em sua competência ao estabelecer prazo de prescrição no curso do processo administrativo não previsto na lei regulamentadora, a evidenciar a ilegalidade do disposto nos artigos 19 e 20.

Daí decorrente, não se apresenta admissível, segundo penso, declarar a nulidade de ato administrativo com fundamento em prescrição intercorrente, na forma dos artigos 19 e 20 do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, porquanto, se a Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995 (Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso) não estabeleceu a possibilidade de operar a prescrição no curso do processo administrativo, não é lícito ao intérprete fazê-lo.

[...] Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que ‘o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1686747/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2021).

Em conclusão, ausente lei (em sentido estrito) a dispor sobre a prescrição intercorrente, não opera a prescrição no curso do processo administrativo ambiental. Também, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, cessa com a lavratura do auto de infração.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso
do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Muito embora o c. Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de que “prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)”, o procedimento extrajudicial, não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5º
na Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 5º.

[...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não se mostra crível aceitar que um processo administrativo, que antecede, em muitos casos, a tão sobrecarregada via judicial (em especial às afetas ao Direito Público), perdure sabe-se lá por quantos e quantos anos, notadamente porque, via de regra, deveria se operar a celeridade e a razoável duração do processo.
Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

Como se sabe,
o decreto Estadual nº 1.986, de 1º/11/2013, d
ispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente/SEMA/MT
.

Em sua exposição de motivos, o referido decreto estadual estabelece que:

“Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995, no que se refere aos atos inerentes ao procedimento administrativo de apuração e julgamento das infrações ambientais, bem como o sistema recursal e a cobrança de multa no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA [...]”
.

Isso quer dizer que, o Decreto suso mencionado tem como escopo regulamentar o Código Estadual do Meio Ambiente no que se refere ao processo administrativo.

Por este caminho, entendo como pertinentes os prazos prescricionais ali descritos, notadamente porque, como mencionado alhures, os processos administrativos não podem tramitar
ad eternum
transmitindo aos administrados o (dis)sabor da desídia, descaso e falta de solução que, em muitos casos, se prolonga por longos anos, perdendo por completo sua eficácia e a finalidade pretendida.

Com efeito,
dentre as funções de um decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias necessárias de pontos específicos, criando os meios necessários para fiel execução da lei, sem, contudo, contrariar qualquer das disposições dela ou inovar o Direito. É o caso do Decreto Estadual nº 1.986/2013
.

Desse modo, ainda que a LC 38/95 não contemple expressamente a figura da prescrição mostra-se escorreito dizer que,
a falta de previsão legal acerca da prescrição intercorrente punitiva administrativa em âmbito estadual
não pode servir de entrave à incidência desse instituto jurídico, sob pena de legitimar as arbitrariedades cometidas por excessiva desídia da Administração pública, fato incompatível com os preceitos constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo
.

Neste contexto, havendo omissão legislativa específica acerca da possibilidade (ou não) do reconhecimento da prescrição no processo administrativo, mostra-se salutar a observância aos ditames constitucionais.

Pela análise do caderno processual, ao que tudo indica, restou caracterizada a prescrição da pretensão punitiva do Estado, eis que,
entre a data da ciência do processo administrativo – 21.08.2012– e a data em que o Processo Administrativo n. 659897/2009 foi finalizado – 18.12.2018 verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos
, devendo ser reconhecido o que estabelece o art. 19, do Decreto Estadual n. 1.986/2013
.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum. 2 -
De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo
. (N.U 0002783-66.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023)”. (destaquei)

De mais a mais, não se pode conceber aceitável que um processo administrativo, em que se apuram infrações de natureza ambiental, perdure por mais de cinco anos, decorrente da inércia em impulsionar o processo de modo célere e eficaz, responsabilidade que deve ser imputada ao Estado.

Eminentes pares, como já me reportei em outras oportunidades, não podemos compactuar com as desídias perpetradas pelo Executivo quando da análise de processos administrativos, tampouco proferirmos decisões que não traduzem o menor senso de justeza. Estamos aqui a definir uma situação sem precedentes e, no meu ponto de vista, julgar conforme está definido na Lei – prazo prescricional apenas após a conclusão do processo administrativo – é dar ao Estado o direito de julgar quando quer, padecendo, deveras, os interesses dos administrados.

Com efeito
, os indícios se firmam no sentido de que restou caracterizada a prescrição, fulminando a pretensão do Estado que, por conseguinte, deve ser desprovido o recurso do Estado de Mato Grosso, para que seja mantida a sentença atacada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 18 DE ABRIL DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3º VOGAL):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida em ação anulatória de auto de infração da SEMA/MT c/c pedido liminar proposta por Rubens Tomain (Id. 145663782).

Ao examinar a matéria o douto relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para julgar improcedentes os pedidos, com inversão do ônus da sucumbência.

O voto do relator foi acompanhado pela 2ª Vogal, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira apresentou voto divergente, no sentido de negar provimento ao recurso para manter a sentença apelada.

O julgamento foi suspenso para aplicação do art. 942 do CPC.

No caso, após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar o relator no sentido de dar provimento ao recurso, considerando os precedentes em que votei rejeitando a ocorrência da prescrição quinquenal

no curso do processo administrativo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional ali referido é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 1007625-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001681-77.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO Nº 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto nº 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Ante o exposto, peço vênia ao eminente 1º Vogal para apresentar voto acompanhando o relator no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 120987.

O Exmo.
Relator deu provimento
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência e
foi acompanhado pela 2ª Vogal
, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

Por outro lado, o Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira (
1º Vogal
), desproveu o apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Em virtude da divergência de votos em relação a
prescrição punitiva
, a sessão foi adiada para aplicação da técnica de julgamento, conforme determina o art. 942 do CPC.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente a ação de origem para declarar a
prescrição da pretensão punitiva
, porque
,
da data cientificação da parte requerente/autuada em relação ao Auto de Infração
(21-8-2012)
até o término do processo administrativo com a homologação da decisão administrativa pela autoridade competente
(18-12-2018)
, teria transcorrido prazo superior a cinco anos, aplicando ao caso o disposto nos artigos 19,
caput
, e 20, I, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013.

Ocorre que,
o prazo estabelecido no artigo 19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator. Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 3 (três) anos.

Ao exame do presente recurso de apelação, tem-se que o Auto de Infração questionado foi lavrado em 1º-9-2009 e o processo administrativo ambiental nº. 659897 foi instaurado em 14-9-2009, de modo que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.

Além disso, observa-se que o auto de infração foi lavrado e o processo administrativo instaurado antes da publicação do Decreto Estadual nº. 1.986, de 1º de novembro de 2013, de modo que a legislação mencionada não retroage a fato pretérito à sua vigência. Portanto, incabível a declaração da prescrição da pretensão punitiva para a administrativa estadual.

Ante o exposto, pedindo vênia ao entendimento divergente,
acompanho o relator para dar provimento
ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023